Tribunal: CARF
Processo: 13971.001555/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001555/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.624 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
MARLENE BORGES FERREIRA VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Presumem-se omitidos os rendimentos, em caso de não comprovação da
origem dos recursos depositados em conta corrente bancária por parte do
fiscalizado.
MULTA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE
LACUNAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Os métodos de integração da legislação tributária são aplicáveis quando a
legislação disciplinadora de determinada matéria apresentar lacunas, de modo a
ensejar o seu emprego, não sendo o caso da cominação da multa de ofício,
sobre a qual a norma é expressa.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO
ESPECIALIZADO.
Faz-se necessário o exame pericial quando a questão controvertida demandar
conhecimento técnico especializado para sua solução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de pericia, e, no mérito negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001555/2010-13
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001555/2010-13

Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Mon.

Relatório
Trata-se de auto de infração, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, ano
calendário 2006, decorrente da infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Devidamente cientificada, a contribuinte apresentou impugnação onde alegou o
seguinte, de acordo com o relatório do acórdão recorrido, de forma resumida:
Da Inviolabilidade do Sigilo Bancário
Sustenta que é inadmissível o fato de que uma Lei de natureza Complementar venha a
conferir competência às autoridades fiscais, integrantes da estrutura de cargos e funções
da Secretaria da Receita Federal, assegurando-lhes poderes de verificação de
informações e dados sigilosos, que até então só poderiam ser quebrados, mediante a
intervenção e o crivo do Poder Judiciário, desrespeitando-se completamente o principio
da Inviolabilidade do Sigilo de Dados, consubstanciado no inciso X, do artigo 5o da
CF/88.
Hipótese de Incidência do Imposto de Renda (Fato Gerador)
No que diz respeito ao conceito de renda estampado no art. 43 do CTN, recepcionado
pela CF/88, entende que este dispositivo deve ser interpretado de acordo com a Carta
Magna.
Assim, no conceito de “receita” e “rendimento”, deve-se tomar como critérios
definidores a “fonte” e o “acréscimo patrimonial”. Pode-se, pois, considerar como renda
o acréscimo do valor pecuniário do patrimônio entre dois momentos: o resultado
oriundo da fórmula receita menos despesas, ou seja, o rendimento poupado acrescido da
renda consumida, menos deduções e abatimentos admitidos.
Nesse rumo, para o autuado, não basta o uso de movimentação bancária de forma
isolada para fazer nascer o crédito tributário, exige-se ainda, compulsoriamente, a
presença do aspecto econômico para a subsunção completa dos fatos à Lei, e por
consequência, a configuração do fato gerador, o que só restaria configurado com o
efetivo faturamento, lucro, ou auferir renda que caracterize aumento de patrimônio.
Do Arbitramento da Multa
Argumenta o contribuinte que assume feição confíscatória a penalidade toda vez que vai
além de qualquer limite razoável daquilo que se poderia admitir como proveito obtido
com o cometimento ilícito, e, assim, tem-se configurado o confisco, sendo invocável a
proteção constitucional.
Portanto, toda a multa em patamares exorbitantes (tal qual 75% do quantum devido),
deve ser considerada confíscatória, a qual considera um absurdo e que não representa a
realidade brasileira, que está com a inflação estável, mesmo com os problemas
existentes.
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001555/2010-13

Da Equidade Tributária
Explana o sujeito passivo que, pela equidade, o intérprete e o aplicador não só suprirão
a lei latente, mas também, interpretarão e adaptarão a lei que apresentar em
descompasso (generalidade abstrata) com as condições no caso concreto.
Nesse rumo, assegura que a aplicação de uma multa de 75% sobre o débito é
injustificável. No presente caso, a multa totaliza RS 422.706.64, quantum este de
imensidão incontestável, o qual corresponde a grande parcela do patrimônio real do
contribuinte. O confisco é evidente.
Argumenta que por a equidade encontrar justaposição com o conceito de justiça, merece
a consideração do direito tributário, como utilizável pela autoridade competente para
aplicar a legislação.
Com isso, conclui que existem casos, tal qual é o presente, em que é necessário abrandar
o texto da lei através da equidade, que é, portanto, a justiça amoldada à especificidade
de uma situação real.
Pedidos
a) que seja produzida nova perícia para o levantamento completo de receitas
(movimento econômico) e custos e despesas separados do extrato bancário (movimento
financeiro), reduzindo-se a penalidade de multa imposta, haja vista a não ocorrência de
fraude e sonegação;
b) caso entendimento diverso, anulado/cancelado o presente auto de infração em sua
integralidade;
c) ou, em respeito ao princípio da eventualidade, seja aplicada a verdade real e tributado
o devido a cada pessoa (sujeito passivo física ou jurídica), reduzindo-se a penalidade de
multa imposta, haja vista a não ocorrência de fraude e sonegação.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário onde reitera as
alegações apresentadas na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001555/2010-13

RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas.
Da Inviolabilidade do Sigilo Bancário
Quanto a este tópico o contribuinte vem atacar a validade do artigo 6o da Lei
Complementar no 105/2001, que autoriza as autoridades e agentes fiscais a examinar
contas de depósitos e de aplicação financeira de contribuintes, e do Decreto no
3.724/2001, legislação que o regulamentou.
Todavia, questões atinentes à validade de lei em face de da Constituição Federal não
podem ser apreciadas pelas Delegacias Regionais de Julgamento, conforme
entendimento já esposado reiteradas vezes em decisões prolatadas nessa instância.
Posicionamento este que, aliás, está amparado no art. artigo 26A do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio 2009,
exceto nos casos previstos no parágrafo sexto do mesmo dispositivo legal, a seguir
transcrito:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Desta forma, as alegações de inconstitucionalidade e/ou de ilegalidade apresentadas
pela defesa são repelidas no âmbito do contencioso administrativo, pois os dispositivos
legais que autorizam o exame de contas de depósitos e de aplicação financeira encontra-
se em plena vigência, não havendo, até a presente data, qualquer uma das hipóteses
constantes do dispositivo acima citado que autorize a inaplicabilidade dos mesmos.
Assim, agiu corretamente a autoridade fiscal ao solicitar a instituições financeiras
informações bancárias da fiscalizada, com respaldo em lei vigente. Já no que tange à
alegação quanto aos pedidos de documentos de mais de quatro anos, tem-se que o
Código Tributário Nacional, em seu artigo 195, § único, estipula que os livros
obrigatórios e escrituração comercial e fiscal, assim como os comprovantes de
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001555/2010-13

lançamentos neles efetuados devem ser mantidos até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Desse modo, tendo em vista não haver vedação legal para a solicitação de documentos
de quatro anos passados, uma vez não ter ocorrido a perda do direito de lançar o tributo,
e, por consequência, o de exigi-lo do contribuinte, é de se legitimar o pedido realizado
pela fiscalização quanto à comprovação dos valores ingressados em contas correntes do
autuado.
Hipótese de Incidência do Imposto de Renda (Fato Gerador)
Com relação ao assunto, cabe esclarecer que o lançamento em tela foi efetuado com
fundamento na presunção legal estampada no artigo 42 da Lei no 9.430/1.996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
As presunções legais são normas especiais que reconhecem a existência de um fato
ignorado a partir de outro fato conhecido, o qual guarda com aquele um nexo lógico, de
modo que as consequências legais imputadas ao fato desconhecido passam a ser
aplicáveis mesmo na ausência prova de sua ocorrência.
É um exemplo clássico deste instituto a presunção prevista no artigo colacionado,
segundo a qual serão reputados como receitas omitidas os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A consequência da não
comprovação da origem dos depósitos bancários, nas operações financeiras, segundo a
norma, é a dedução do auferimento de renda tributável, isto é, a “certeza legal” da
tentativa de evasão.
Diante disso, ao fisco compete tão somente deixar plenamente comprovado a efetivação
de depósitos em conta bancária do contribuinte, cabendo, inversamente à contribuinte,
após intimado para tanto, demonstrar de forma inequívoca de onde surgiram os
recursos, qual a sua fonte. Em não o fazendo a intimada de modo inconteste, presume-se
legalmente ocorrido o fato gerador do tributo.
Não há que se falar, quando se tratar de presunção legal do artigo 42, em obrigação do
fisco em demonstrar que aqueles valores depositados derivaram operações
caracterizadas como fato gerador de obrigação principal de imposto de renda, ou em
demonstrar a vinculação dos valores depositados com eventual acréscimo patrimonial,
ou disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou outras situações atinentes à
hipótese de incidência do Imposto de Renda, mas tão somente em deixar evidenciado
que a fiscalizada recebeu recurso via conta corrente bancária e que, após intimada, não
logrou comprovar a sua origem.
Com efeito, o fisco cumpriu com a sua obrigação de demonstrar os ingressos de
recursos nas contas correntes bancárias de seus titulares, o que, por si só, é suficiente
para presumir que tais rendimentos lhes pertencem. Isto é consequência natural
sobretudo da aplicação do princípio contábil da entidade, que veda a confusão entre os
patrimônios dos sócios com os da sociedade de que participam.
Não haveria como se imaginar diferente. Tendo sido depositados recursos em conta
corrente de pessoa física, presumem-se serem estes dos seus titulares, mas não de
pessoa jurídica estranha a eles.
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001555/2010-13

Contudo, o próprio fiscal identificou que, de fato, as contas correntes, embora não
tivessem como titular formal a Blumetal, por meio de cópias de cheques obtidas, foram
movimentadas também por esta pessoa jurídica, servindo-lhe de fundamento para fazer
a divisão dos rendimentos pelos reais utilizadores.
Não obstante isso, a contribuinte não concorda com a atribuição dos utilizadores
realizada pelo fiscal, apontando para outra relação de usuários na impugnação, que
declara ser a correta.
Entretanto, não basta somente alegar, é necessário que se comprove por meio de
documentos hábeis e idôneos o que afirmou, sobretudo quando os elementos juntados
aos autos depõe contra o autuado.
No presente caso, a impugnante não juntou elementos comprobatórios de que, de fato,
as pessoas relacionadas por si foram as verdadeiras usuárias das contas correntes
especificadas e os valores movimentados por eles.
Ao contrário, constata-se, por meio da escrituração contábil juntada aos autos do
processo no 13971001456201031, relativamente ao IRPF de seu cônjuge Silvio Osni
Vieira, consubstanciada no livro diário, livro razão, balancete de verificação, balanço
patrimonial e demonstração de resultado, acostados às fls. 331 a 422 daquele, que
sequer existe a criação na contabilidade da Blumetal da conta contábil específica para as
contas correntes bancárias, limitando-se toda a movimentação financeira a transitar
somente pela conta caixa.
Além disso, da mesma maneira, não existe uma relação entre os números alcançados na
contabilidade com os depósitos bancários de origem não comprovada nas contas
correntes.
Na contabilidade, por exemplo, a Receita Operacional Bruta do exercício de 2006
chegou às cifras de R$ 352.863,00, totalmente desconectada dos depósitos não
comprovados, os quais totalizaram a importância de R$ 5.717.951,03.
Em vista disso, não há como atribuir o valor dos depósitos cuja origem não foi
comprovada integralmente à empresa Blumetal, posto que não demonstrada a real
participação desta nas contas correntes das pessoas físicas titulares formais.
Posto isto, considero escorreito o procedimento fiscal em dividir o valor dos depósitos
bancários pelo número de utilizadores, somados a este, quando verificado, a Blumetal,
em decorrência dos comandos previstos no artigo 42, §§ 5o e 6o, da Lei no 9.430/1996.
Quanto à questão envolvendo a enchente ocorrida em Blumenau em 2008, ainda que a
contribuinte em sua defesa tenha se reportado a tal fato para se eximir do ônus
probatório, o fato é que, em contraponto ao que alegou, foram apresentados diversos
documentos produzidos em data anterior à catastrofe na tentativa de demonstrar a
origem dos recursos, tais como o contrato social e alterações (fls. 308 a 325), livros
fiscais (fls. 444 a 487) e contábeis (fls. 331 a 443), todos acostados ao processo relativo
ao IRPF de marido, citado anteriormente.
Assim, não há como acatar tal justificativa apresentada pela autuada para se
desincumbir do dever de comprovar de onde provieram os recursos depositados em
conta corrente de sua titularidade, haja vista que os documentos produzidos em data
pretérita à enchente ocorrida em Blumenau apontam para o não perdimento dos papéis
da empresa Blumetal.
Além disso, pelas provas constantes dos autos, como visto anteriormente, não há como
acatar os argumentos da contribuinte, em virtude de direcionarem para a
impossibilidade de pertencer inteiramente à Blumetal.
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001555/2010-13

Somado a isso, há que se levar em conta ainda que a contribuinte, na fase impugnatória,
não procura, como já ocorrera na fase inquisitória do lançamento, justificar a
procedência dos referidos recursos depositados em sua conta corrente, tampouco carreia
aos autos documentos tendentes a comprovar a natureza dos recursos, conquanto este
ônus lhe incumbisse, por força do instituto da presunção legal do artigo 42 da Lei no
9.430/96.
Sendo assim, não se desincumbindo a autuada do ônus que lhe pertence, por força de
determinação legal, não merece ver modificado o lançamento tributário.
Do Arbitramento da Multa
Respeitante à multa infligida no patamar de 75%, vale ressaltar que cabe a este órgão
julgador, conforme já mencionado neste voto, aplicar a legislação vigente no mundo
jurídico, sem questionar acerca de sua eventual (in)validade, competindo somente ao
Poder Judiciário tal exame.
A multa de 75% está prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996, sendo aplicável aos
lançamentos de ofício, conforme é o caso.
Assim, não há como afastar a multa aplicada, em virtude de estar amparada em
legislação vigente à época do fato gerador do tributo.
Da mesma forma, também não de se falar em aplicação da equidade ao caso.
A equidade é uma das formas de integração da legislação tributária, a qual é viável a sua
adoção em ocorrendo ausência de disposição expressa de lei a respeito de determinada
situação, e não tendo sido possível suprir a lacuna deixada pela legislação pelos outros
meios prioritários previstos no artigo 108 do CTN.
No caso concreto, como visto, a multa de ofício de 75% decorre de aplicação do artigo
44, I, da Lei no 9.430/96, que estatui expressamente a sua utilização na hipótese de
imposição de multa em lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
Portanto, como se pode denotar, não há, no que tange quanto à aplicação da multa,
lacuna na legislação que enseje a utilização do método de integração indigitado.
Pedido de Perícia
Concernente ao pedido de perícia, entendo que é prescindível ao caso. É que para a
resolução do impasse instalado não há necessidade de esclarecimentos de fatos técnicos,
mas apenas de comprovação de onde surgiram os recursos depositados em conta
corrente do contribuinte, ou seja, que se demonstre de forma inequívoca que cada
depósito está vinculado a um determinado comprovante da origem, para fins de se
verificar se sobre tal operação incide ou não tributação de Imposto de Renda, o que,
diga-se de passagem, não foi efetivado pelo seu maior interessado, que é o próprio
sujeito passivo.
Ademais disso, vale complementar que não carece de um conhecimento técnico
especializado de contabilidade para constatar que as contas correntes bancárias
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.624 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001555/2010-13

examinadas não estão escrituradas pela empresa e que o faturamento da empresa é
ínfimo em relação aos depósitos bancários registrados nos extratos bancários.
Do exposto voto por rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de pericia, e, no
mérito por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital